Tribunal: TJDFT
Processo: 0705987-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0705987-87.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NELIO SOARES MACHADO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o Princípio da Cooperação (art. 6o do CPC), a instrução incompleta do presente feito e o não atendimento do despacho ID 44894480, concedo derradeira oportunidade para que o Distrito Federal junte aos autos a cópia do Processo Administrativo Disciplinar que teria apurado a incorrência do autor em abandono de cargo (processo 00080-00099930/2021-57 - ID 43077022, pág. 17), sob pena de aplicação da multa de 2% (dois por cento) do valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, § 2o, CPC), no caso de inércia do ente público. Concedo, para tanto, o prazo de 20 (vinte) dias úteis. Faculta-se a juntada de outros documentos que o ente distrital entenda pertinente no referido prazo. Transcorrido o prazo do Distrito Federal, sem a juntada do documento, a fim de viabilizar o deslinde da controvérsia e com amparo no Princípio da Não Surpresa (arts. 9o e 10), bem como na Presunção de Legalidade/Veracidade dos atos administrativos, intime-se a parte autora para dizer se o processo administrativo disciplinar foi encerrado, se a conclusão dele foi pelo abandono de cargo e se foi efetivada a sua demissão, ou se o PAD se encontra suspenso por qualquer motivo. Faculta-se a juntada, pelo autor, da cópia dos autos do processo 00080-00099930/2021-57. Concedo, para tanto, novo prazo de 20 (vinte) dias úteis. Em paralelo, oficie-se à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal para que esclareça a situação funcional atual do autor (servidor – matrícula 213.454-3), uma vez que do Despacho SEE/SUGEP/DISET/GLM, juntado ao ID 43077022 (Págs. 30 a 32), depreende-se que os fatos ainda demandavam apuração e que não teria havido a conclusão do PAD referido (processo 00080-00099930/2021-57) até aquele momento (23/11/2021). Concedo o prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da presente determinação. Brasília/DF, 1 de junho de 2023. CARLOS MARTINS Juiz de Direito